Tribunal: TJSP
Processo: 2195074-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pessoa jurídica – Admissibilidade – Não há vedação à concessão da assistência judiciária à pessoa jurídica por falta de distinção normativa – Entretanto, diante da finalidade lucrativa, indispensável a demonstração da efetiva necessidade e impossibilidade de recolhimento das custas e das despesas do processo – Hospital envolvido no enfrentamento da pandemia de

Ementa:

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pessoa jurídica – Admissibilidade – Não há vedação à concessão da assistência judiciária à pessoa jurídica por falta de distinção normativa – Entretanto, diante da finalidade lucrativa, indispensável a demonstração da efetiva necessidade e impossibilidade de recolhimento das custas e das despesas do processo – Hospital envolvido no enfrentamento da pandemia de Covid-19 na região da Baixada Santista – Sistema de saúde submetido a notória sobrecarga – Ausência de elementos que permitam a revogação da gratuidade concedida à agravada – Benefício mantido – Decisão mantida.

Agravo não provido.